Tribunal: TJES
Processo: 5017758-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017758-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017758-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo de Oliveira Pinto contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do Processo nº 0005549-04.2020.8.08.0030. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 11/05/2021 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), além de outros delitos correlatos previstos na Lei nº 8.072/90, na Lei nº 10.826/2003 e no art. 61, II, "j", do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo na prisão cautelar e busca a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a manutenção da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo em razão do prolongamento da instrução criminal;
(ii) avaliar se subsistem os fundamentos que justificam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz.

No caso concreto, a instrução criminal inclui múltiplas audiências realizadas em diferentes datas (12/01/2022, 24/05/2022 e 12/04/2023), com conversão de autos físicos em eletrônicos em 27/06/2024, o que evidencia maior complexidade processual.

A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado com qualificadoras de motivo torpe e surpresa, e no risco concreto de reiteração delitiva, conforme destacado pela autoridade coatora.

Embora o lapso temporal de mais de três anos de prisão preventiva seja significativo, ele não se revela excessivo em face da pena abstrata prevista para os delitos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O posicionamento do magistrado de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e elementos probatórios, merece ser prestigiado em observância ao princípio da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo em caso de dilação temporal da instrução criminal.

O magistrado de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos e as partes, possui melhores condições para analisar os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVI e LIV; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, art. 61, inciso II, alínea "j", e art. 69; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017758-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0005549-04.2020.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 11/5/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 10908713) que, no dia 07 de abril de 2020, por volta das 14h50m, Rua Antônio Soares, nº 3223, Bairro Santa Cruz, Jocafé II, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), agindo com vontade de matar, tentou matar a vítima Ezequiel Cunha dos Santos, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima teria ido cobrar uma dívida do denunciado. Chegando ao local, o denunciado, escondendo sua real intenção, disse para a vítima: “O seu dinheiro está aqui”. Em seguida, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima para matá-lo. Ressai que a vítima já tinha tentado cobrar a dívida em outras ocasiões, porém, sem sucesso. Após a prática delitiva, o denunciado evadiu-se do local, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital, onde recebeu os primeiros atendimentos. Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que o denunciado tentou matar a vítima por conta da cobrança de uma dívida.

Restou apurado, ainda, que o crime foi executado de maneira que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado dissimulou sua real intenção no momento em que a vítima foi cobrar uma dívida, fazendo com que acreditasse que iria pagá-la, vindo a surpreendê-la no momento do disparo.

À luz de tal quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que a denúncia fora recebida em 03/9/2020, tendo sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 12/01/2022, 24/5/2022 e 12/4/2023. Destaque-se que os autos físicos foram convertidos em eletrônicos em 27/6/2024. Em decisão proferida em 04/10/2024 (Id. 10908707), a autoridade coatora manteve a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime supostamente praticado e do risco concreto de reiteração delitiva.

Desta feita, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 03 (três) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)